Tribunal: TCU
Processo: 000.399/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2917/2021-TCU-Plenário , prolatado no processo de denúncia TC- Processo 006.867/2021-9 , sobre possíveis irregularidades relacionadas à demora na conclusão da análise de prestação de contas de convênios e ajustes congêneres celebrados pelo Ministério do Turismo. Considerando que, por meio do Acórdão 2917/2021-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.2. determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conclua, se ainda não o fez, os processos de prestação de contas referentes aos Convênios 597598/2007, 600281/2007, 620044/2007, 703764/2009, 704299/2009, 704851/2009, 746977/2010, e Termo de Parceria 588464/2006 (números de registro no Siafi), encaminhando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os pareceres conclusivos referentes à aprovação das prestações de contas, ou as tomadas de contas especiais instauradas, via Controladoria-Geral da União" Considerando que a análise da SecexDesenvolvimento, por meio da instrução à peça 90, acerca das informações prestadas pela Ministério do Turismo dá conta da seguinte situação em relação aos ajustes objeto da determinação: a) Convênios 597598/2007, 600281/2007, 704851/2009: as tomadas de contas especiais foram instauradas e encontram-se no Tribunal em instrução na Secex-TCE; b) Convênios 620044/2007 e 703764/2009: prestação de contas aprovada; c) Convênios 704299/2009 e 746977/2010: tomadas de contas especial instaurada e encaminhadas ao controle interno; e d) Termo de Parceria 588464/2006: recursos glosados devolvidos ao erário federal, com consequente arquivamento do processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação ao Ministério do Turismo contida no item 9.2 do Acórdão 2917/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao denunciante; c) apensar definitivamente estes autos ao TC- Processo 006.867/2021-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.399/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há.